Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-40.2025.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000674-40.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E DO NEXO CAUSAL. RELATÓRIO TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA ELABORADO NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST/ANEEL DEMONSTRANDO INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÕES, OSCILAÇÕES OU ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA NA DATA DO EVENTO. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A. TRANSFORMADOR PARTICULAR. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PONTO DE ENTREGA. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS A CARGO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente indenização regressiva securitária por supostos danos elétricos em equipamentos, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se comprovação do nexo entre os danos e a falha no fornecimento de energia pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se também as normas do CDC às ações regressivas propostas por seguradora sub-rogada.

4. O direito regressivo da seguradora exige prova do dano, do pagamento da indenização e do
nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado
(Súmula nº 188/STF e do art. 786 do CC).

5. Os documentos apresentados pela apelante são unilaterais e não bastam para comprovar falha na prestação do serviço diante de prova técnica idônea em sentido contrário.

6. O relatório técnico da concessionária, elaborado conforme o PRODIST/ANEEL, afasta a alegação de falha no serviço e comprova fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Em unidade consumidora do Grupo A, com transformador particular, a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega, cabendo ao consumidor zelar pelas instalações internas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada, ao ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, deve comprovar de forma idônea o nexo causal entre o dano indenizado e a falha na prestação do serviço. 2. Laudos unilaterais produzidos pela seguradora ou por assistência técnica particular não prevalecem sobre relatório técnico oficial da concessionária elaborado nos termos do PRODIST, quando ausente prova técnica imparcial em sentido contrário. 3. Em unidade consumidora integrante do Grupo A, com transformador particular, a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega da energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; CC, art. 786; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 599.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp nº 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; TJMT, RAC nº 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2018; TJMT, AC nº 1009331-65.2023.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por HDI SEGUROS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, na Ação regressiva ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 353380890).

A apelante sustenta que o laudo técnico, relatório de regulação de sinistro, vistoria no local e documentos relativos ao pagamento da indenização são suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Alega a desnecessidade e a impossibilidade de realizar perícia, pois os equipamentos foram reparados ou substituídos e, ao final, assevera que não houve queda de raio no local, afastando excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Requer o provimento do recurso para condenar a ré/apelada ao pagamento da importância de R$ 5.108,00, acrescida de correção monetária, bem como inverter o ônus da sucumbência e seus demais consectários legais (id. 353380891).

A apelada defende que a Seguradora não comprovou o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, ao argumento que os laudos são unilaterais, insuficientes e afirma ainda, que em seus registros não apontam qualquer ocorrência anormal na rede no período indicado. Alega que o Segurado é consumidor do Grupo A, com transformador particular, não aplicando o regime administrativo de ressarcimento previsto para unidades do Grupo B.

Sustenta que a indenização foi paga por liberalidade, sem observância das cláusulas do seguro, além de defender que os danos podem decorrer de problemas internos da unidade consumidora, e não da rede da concessionária. Requer o não provimento da apelação e a majoração dos honorários (id. 353380896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia sob o fundamento de inconsistência de identificação da unidade consumidora e ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso, verifico que o processo foi instruído com apólice de seguro, fatura de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização (ids. 353380864, 353380865, 353380866, 353380867, 353380868, 353380870 e 353380871).

A apelada apresentou relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (id.

353380884), demonstrando que, na data indicada, não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas.

Referida documentação afasta qualquer alegação de presunção de veracidade atribuída aos relatórios de sinistro, sendo suficiente para comprovarfato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, têmsinalizado no mesmo sentido, exigindoprovas técnicas idôneas e imparciais, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária.

Laudosde empresas particularesquando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionáriaque infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupçõesou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. [...]

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,Publicadono DJE 07/04/2025)

Outrossim, tratando-se de unidade consumidora integrante do Grupo A, a responsabilidade da concessionária se restringe ao ponto de entrega da energia, incumbindo ao consumidor a manutenção e a proteção de suas instalações internas. No caso, inexiste prova infirmando essa conclusão. Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A (ALTA TENSÃO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A unidade consumidora do segurado pertence ao Grupo A (alta tensão) e possui transformador particular, sendo a responsabilidade da concessionária limitada ao ponto de entrega da energia, cabendo ao consumidor a manutenção e proteção de suas instalações internas, nos termos da regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 599). [...]

Em unidades consumidoras do Grupo A, com transformador particular, a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega da energia, cabendo ao consumidor a proteção de suas instalações internas. [...]

(N.U 1015929-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Assim, não havendo prova suficiente de eventual falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária, não há falar em restituição dos valores, devendo ser mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026